Tribunal: TJMT
Processo: 1001013-47.2022.8.11.0007
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001013-47.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO NASCIMENTO BEZERRA GALINDO - CPF: 014.445.751-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0026-00 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1001013-47.2022.8.11.0007

Origem:
Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta

Recorrente(s):
Bruno Nascimento Bezerra Galindo

Recorrido(s):
Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
24/04/2023 a 28/04/2023

Ordem da pauta: 191

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXTRAVIO DE OBJETOS APREENDIDOS EM OPERAÇÃO POLICIAL – RESTITUIÇÃO DOS BENS DETERMINADA EM SENTENÇA PENAL – ITENS DE PROCEDÊNCIA LÍCITA – EXTRAVIO NA SEDE DO PODER JUDICIÁRIO LOCAL – INDENIZAÇÃO PARCIAL NA VIA ADMINISTRATIVA – PRETENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DISPENSADA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – MATÉRIA DE FATO NÃO ESCLARECIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem a realização da audiência de instrução e julgamento, quando
da análise dos autos vê-se que a matéria debatida na lide pode ser demonstrada através da produção de prova oral.

Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora na presente ação de cobrança, ante sentença que
julgou improcedentes os pedidos iniciais, por intermédio dos quais pretendia a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais ao reclamante, em decorrência do extravio de bens de sua propriedade, que estavam sob custódia do Poder Judiciário em razão de apreensão em processo criminal.

Extrai-se dos autos que o autor respondeu a ação penal de nº 215903, que tramitou na 2ª Vara Criminal de Sinop, em cujo processamento fora apreendida uma série de itens pessoais do então réu, cuja restituição fora determinada em decisão pelo juízo penal em 12/2018, haja vista a verificação de não guardarem procedência ilícita.

No entanto, parte desses bens foi extraviada, de forma que sua devolução restou impossibilitada, o que originou o procedimento administrativo nº 8330-94.2019.811.0015, instaurado à apuração de responsabilidade dos servidores da Diretoria do Fórum da Comarca de Sinop, encarregados do arquivamento dos objetos perdidos.

Naquele feito, a MMª. Juíza Diretora do Foro de Sinop à época, Dra. Rosângela Zacarkim dos Santos, se prontificou a restituir o valor dos bens, realizando depósito no valor de R$ 3.852,20, fundado em orçamento relativo a uma impressora e um notebook (vide id. 154513267 destes autos).

O autor defende que, além de os produtos orçados pela Magistrada não condizerem com os pertences do peticionante, por serem modelos inferiores, também a restituição deixou de considerar os demais pertences extraviados do interessado, sem qualquer justificativa para tanto.

A Defensoria Pública, representando o recorrente, peticionou no processo administrativo requerendo a complementação do depósito, sendo a manifestação considerada intempestiva e, por isso, desacolhida.

Por isso, ajuizou a presente ação, pretendendo a complementação da indenização a título de danos materiais, além de compensação pelos danos morais que alega ter sofrido.

Não houve contestação na origem, nem qualquer manifestação do demandado em 1º grau.

A sentença consignou que a celeuma estaria resolvida na esfera administrativa, ante o valor depositado e por ter o interessado deixado transcorrer
in albis
o prazo para manifestação e insurgência. Ademais, concluiu que discutir novamente os valores a título de dano material, mesmo que em outra esfera processual, traria insegurança jurídica e risco de julgamento
bis in idem
.

Inconformado, o recorrente alega que houve cerceamento de defesa, uma vez que postulou a realização de audiência de instrução e julgamento, com o objetivo de elucidar os fatos narrados na exordial, e o feito foi julgado improcedente sem prévia intimação para que se manifestasse quanto ao interesse na produção probatória.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Parecer do Ministério Público no ID 157731294, informando que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

O objeto do presente recurso refere-se acerca da análise da ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento.

Da análise dos autos, observo que a parte autora requereu a instrução do feito por meio da produção de provas orais, pleito que não fora acolhido pelo juízo de origem
ao argumento de que as provas dos autos eram suficientes à solução da demanda.

O caso dos autos, porém, trata de delicada situação fática, diante da qual entendo que a matéria demanda considerável ponderação de fatos e acontecimentos, de forma que apresenta-se incompatível a conduta de se julgar antecipadamente a lide, indeferindo o pedido de designação de audiência de instrução e julgamento, quando há substratos probatórios necessários à verificação do direito postulado pela parte, que transborda por direito material para o extrapatrimonial.

Assim, diante das particularidades da demanda vertida nestes autos, sobretudo pelo demandado não ter ofertado qualquer manifestação quanto aos fatos, devem ser realizados os maiores esclarecimentos possíveis quanto à celeuma posta, objetivando, por um lado, que a parte prejudicada, se assim lhe assistir o direito, não fique sem reparação em relação aos seus bens extraviados, ao tempo em que não se sujeite o Erário a ônus incabível ou desproporcional.

Verifica-se, assim, a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado do feito ofendeu a exegese do artigo 369 do Código de Processo Civil que permite a ampla produção probatória.

Portanto, restou configurado o cerceamento de defesa da parte autora, comportando a nulidade da sentença.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
a fim de
decretar
a nulidade da sentença, devendo os autos retornar à origem, para que seja realizada, na forma da lei, a audiência de instrução e julgamento, seguindo-se da prolação da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023